Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0701973-46.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por Augusto Rodrigues dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (ID 26371205), que o condenou a um apenamento total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicia fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos , pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, por quatro vezes, e art. 244-B do ECA. A Defesa do Apelante interpôs termo de apelação (ID 26371209), reservando-se o direito de apresentar as razões recursais em segunda instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Regularmente intimada pela Secretaria desta 2a Turma Criminal (ID 26403796), a Defesa não apresentou as razões recursais. Contudo, em petição no ID 27266049 manifestou-se pela desistência do recurso, anexando aos autos “Termo de Desistência” assinado pelo apelante Augusto Rodrigues dos Santos (ID 27266050). Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vara de origem. P.R.I. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Desembargador